Tribunal: STF
Processo: RE 80409
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
- Funcionários públicos. Polícia Militar. Inativos. Proventos. Gratificação pelo regime especial de trabalho (Lei Estadual n. 10.291/68).
II. Não se estende àqueles que se inativaram antes da sua vigência.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.